Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-61.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700313-61.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: CARLOS TORRES DA SILVA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA DESPACHO Converto o julgamento em diligência para determinar a remessa dos autos à Vara de origem para fins de certificação quanto ao decurso de prazo para apresentação de contrarrazões pela Samsung Eletrônica da Amazonia Ltda. I. Brasília, 1 de junho de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito